Tribunal: TJSP
Processo: 1004818-40.2019.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Direito à Saúde. Paciente que requer agendamento de avaliação com neurocirurgião. Necessidade manifesta. Direito fundamental e de eficácia imediata. Dever comum dos entes federados. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a Administração. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista da

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Direito à Saúde. Paciente que requer agendamento de avaliação com neurocirurgião. Necessidade manifesta. Direito fundamental e de eficácia imediata. Dever comum dos entes federados. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a Administração. Restrições orçamentárias e demais argumentos técnicos inoponíveis, à vista da magnitude do direito protegido. Assistência integral e individualizada.
Honorários advocatícios fixados de forma equitativa. Pretensão de redução do valor arbitrado. Inadmissibilidade. Valor fixado que remunera adequada e proporcionalmente o trabalho realizados nos autos.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004818-40.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE MAUÁ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004818-40.2019.8.26.0348 -Voto no 13230
2
Voto n° 13230
Apelação/ Remessa Necessária n° 1004818-40.2019.8.26.0348
Apelantes: Juízo Ex Officio e outro, Prefeitura do Município de Mauá
Apelada: Raimunda Oliveira da Silva
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Mauá
Juiz Prolator: Thiago Elias Massad
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Direito à
Saúde. Paciente que requer agendamento de avaliação com
neurocirurgião.
Necessidade
manifesta.
Direito
fundamental e de eficácia imediata. Dever comum dos entes
federados.
Inexistência
de
infração
a
princípios
constitucionais e às normas e princípios que informam a
Administração.
Restrições
orçamentárias
e
demais
argumentos técnicos inoponíveis, à vista da magnitude do
direito protegido. Assistência integral e individualizada.
Honorários advocatícios fixados de forma equitativa.
Pretensão
de
redução
do
valor
arbitrado.
Inadmissibilidade. Valor fixado que remunera adequada e
proporcionalmente o trabalho realizados nos autos.
Decisão mantida.
Negado provimento ao recurso voluntário e à remessa
necessária.
Trata-se de remessa necessária e de recurso de
apelação interposto pela Prefeitura do Município de Mauá em face da r.
sentença de fls. 71/73, que julgou procedente a ação ordinária relacionada
à obtenção de avaliação com Neurocirurgião, fixando os honorários
advocatícios de sucumbência, por equidade, em R$1.500,00. Verbis:
Teor do ato: "Ante ao exposto e pelo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE, a ação, para confirmar a liminar
anteriormente deferida a fls. 19/20, determinando que os
requeridos forneçam à autora a consulta com neurocirurgião,
conforme indicação médica de fls. 18, determinação esta que já
foi devidamente cumprida, conforme se constata a fls. 32/33 e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004818-40.2019.8.26.0348 -Voto no 13230
3
admitido pela autora a fls. 60/61. Por força da sucumbência
condeno os requeridos ao pagamento das custas, bem como dos
honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do
artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. Sujeita
esta sentença ao reexame necessário. P.I."
Suscitada a remessa necessária.
Em suas razões recursais de fls. 77/82, o apelante
alega, em síntese, que os honorários advocatícios de sucumbência foram
arbitrados em valor excessivo, mesmo considerando-se que se trata
obrigação de fazer, e que se levem em conta os critérios estabelecidos em
lei, inclusive a equidade.
Contrarrazões às fls. 85/88.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos
os
pressupostos
de
admissibilidade,
conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, para, no mérito,
negar-lhes provimento.
A apelada ajuizou a presente demanda visando obter
avaliação com médico especialista em neurocirurgia, vez que aguarda o
agendamento de consulta para tais fins desde 10.04.2019, sem obter
qualquer resposta da municipalidade.
Pois bem.
É dever comum dos entes federados, de forma
solidária, cuidar da saúde e da assistência pública, conforme deflui da
análise do art. 196 em consonância com o art. 198 da Constituição Federal,
que atribuíram papel relevante aos Estados nessa tarefa, outorgando-lhes
competência comum para, juntamente com a União e o Município,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004818-40.2019.8.26.0348 -Voto no 13230
4
preservarem a saúde pública e proteger os portadores de enfermidades
graves, por meio da descentralização do sistema de saúde.
A Constituição Estadual, por sua vez, afirma que “o
Poder Público estadual e municipal garantirão o direito à saúde mediante
(...) o atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção,
preservação e recuperação de sua saúde”.
A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, ao instituir o
Sistema Único de Saúde (SUS) não o fez para impor rigidez às atribuições
de cada ente incumbido de promover e recuperar a saúde, mas sim para
determinar a coparticipação e atuação articulada destes órgãos públicos, no
intuito de ampliar e melhorar o atendimento à saúde pública em todo
território nacional. Esta é a interpretação decorrente do art. 4o de citada
Lei, que assim dispõe:
O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições
públicas
federais,
estaduais
e
municipais,
da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
Os dispositivos acima citados foram criados para
preservar o maior de todos os bens, a vida, pois sem ela não haveria razão
para a existência de quaisquer direitos. Assim, o legislador, ao elaborar as
diversas leis especiais que se referem à saúde, o faz com base no direito
fundamental à vida, do qual é consectário o direito público subjetivo à
saúde. Daí ser inoportuna a invocação de divisão de competências, em face
do cidadão necessitado de assistência à saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004818-40.2019.8.26.0348 -Voto no 13230
5
Conforme
ensinam
Vicente
Paulo
e
Marcelo
Alexandrino:
“... lembrando que o Brasil tem como fundamento a dignidade da
pessoa humana (...), o direito individual fundamental à vida possui
duplo aspecto: sob o prisma biológico traduz o direito à integridade
física e psíquica (desdobrando-se no direito à saúde, na vedação da
pena de morte, na proibição do aborto, etc.); em sentido mais amplo,
significa o direito a condições materiais e espirituais mínimas
necessárias a uma existência condigna à natureza humana” (“Direito
Constitucional Descomplicado”, 7a edição atualizada, p. 120).
O direito à saúde ostenta a condição de direito
fundamental, daí ser, consoante a moderna diretriz da interpretação
constitucional, gravado pela eficácia imediata. Desse modo, portador de
direito subjetivo de tal natureza, está o cidadão amparado juridicamente a
obter sua efetividade, e frente a qualquer dos entes federados.
Confira-se, a esse respeito, o Recurso Especial no
811.608-RS, Relator Ministro Luiz Fux:
Mesmo que situado, como comando expresso, fora do catálogo do
art. 5o da CF/88, importante destacar que o direito à saúde ostenta o
rótulo de direito fundamental, seja pela disposição do art. 5o, § 2o da
CF, seja pelo seu conteúdo material, que o insere no sistema
axiológico fundamental valores básicos de todo o ordenamento
jurídico. (...).
Os direitos fundamentais, consoante a moderna diretriz da
interpretação constitucional, são dotados de eficácia imediata. A Lei
Maior, no que diz com os direitos fundamentais, deixa de ser mero
repositório de promessas, carta de intenções ou recomendações;
houve a conferência de direitos subjetivos ao cidadão e à
coletividade, que se vêem amparados juridicamente a obter a sua
efetividade, a realização em concreto da prescrição constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004818-40.2019.8.26.0348 -Voto no 13230
6
O princípio da aplicabilidade imediata e da plena eficácia dos
direitos fundamentais está encartado no § 1o, do art. 5o, da CF/88: As
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm
aplicação imediata. (...).
Merece lembrança, ainda, que a atuação estatal na concretização da
sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima
Efetividade da Constituição, de sorte que 'a uma norma
constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê.
É um princípio operativo em relação a todos e quaisquer normas
constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da
actualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo
invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas
deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos
direitos fundamentais).' (JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, in
Direito Constitucional, 5a edição, Coimbra, Portugal, Livraria
Almedina, p. 1208). Incumbe ao administrador, pois, empreender
esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em
especial aos direitos e garantias fundamentais. (...). A escassez de
recursos públicos, em oposição à gama de responsabilidades estatais
a serem atendidas, tem servido de justificativa à ausência de
concretização do dever-ser normativo, fomentando a edificação do
conceito da "reserva do possível". Porém, tal escudo não imuniza o
administrador de adimplir promessas que tais, vinculadas aos
direitos fundamentais prestacionais, quanto mais considerando a
notória destinação de preciosos recursos públicos para áreas que,
embora também inseridas na zona de ação pública, são menos
prioritárias e de relevância muito inferior aos valores básicos da
sociedade, representados pelos direitos fundamentais. (...).
O controle judicial das políticas públicas, em se
tratando de direito fundamental, incluso no sentido de mínimo existencial,
justifica-se, excepcionalmente, quando se demonstre que a Administração
não está atuando nos limites estabelecidos pela lei. Nessas circunstâncias,
legitima-se o controle judicial, sem que se possa alegar violação ao
princípio da separação de poderes, levantar restrições de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004818-40.2019.8.26.0348 -Voto no 13230
7
orçamentária, como a da reserva do possível, ou relacionadas à ausência de
cumprimento de formalidades burocráticas, ou ainda suscitar argumentos
relativos ao caráter programático da norma.
Relativamente ao orçamento, especificamente, é de se
ter em conta que é permitido o contingenciamento de verbas para
atendimento de necessidades supervenientes e de atendimento inadiável,
daí não haver falar em violação aos princípios insculpidos nos arts. 165 e
167 da Constituição Federal. A magnitude do direito protegido repele a
oposição de argumentos meramente técnicos ou burocráticos, devendo
prevalecer o disposto no art. 196 da Constituição Federal.
É de se consignar, ainda, que “a cogitação de óbices
orçamentários revela-se impertinente, pois se trata de política pública
implantada e em funcionamento, pressupondo-se que esteja contemplada
nas leis orçamentárias” (TJSP, Apelação no 0005646-53.2011, Relator
Desembargador Cláudio Augusto Pedrassi, j. 15/01/2013).
In casu, a impetrante demonstrou a necessidade de
imediata realização de avaliação com médico neurocirurgião, conforme
comprova o documento médico de fls. 18, a fim de alcançar a solução para
seu quadro de saúde (Espondiloartropatia Degenerativa Lombar).
Irrelevante, outrossim, que não se esteja a pedir o
fornecimento de medicamento. O inciso I do art. 198 da Constituição
Federal estabelece como diretriz aos serviços públicos de saúde o
“atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais”. A Constituição Paulista assegura, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004818-40.2019.8.26.0348 -Voto no 13230
8
seu artigo 219, parágrafo único, inciso IV, o “atendimento integral do
indivíduo abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua
saúde”. Por sua vez, o artigo 6o, inciso I, alínea “d”, da Lei no 8.080/90,
estabelece a inclusão, no campo de atuação do SUS para “execução de
ações, de assistência terapêutica integral, inclusive financeira”.
A respeito da matéria, confiram-se:
Direito à saúde agendamento de consulta médica em serviço
especializado de oncologia - requisitos objetivos e subjetivos
preenchidos - garantia constitucional do pleno acesso à saúde -
direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na
própria literalidade do enunciado - inteligência do artigo 196 e
seguintes da Sexta Carta Republicana
sentença de
procedência do pedido confirmada
recurso e reexame
necessário
desprovidos.
(Apelação
Cível
1001184-03.2019.8.26.0650; Relator (a): Souza Meirelles; Data
do Julgamento: 08/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de Fazer Saúde
Marcação de consulta médica para avaliação da necessidade
de realização de procedimento cirúrgico de ombro, e, havendo
a necessidade, seu agendamento - Antecipação da tutela de
urgência concedida Presentes os requisitos legais, deve ser
mantida a medida
Multa diária reduzida
Decisão
parcialmente
reformada

Recurso
parcialmente
provido. (Agravo de Instrumento 3000439-62.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Renato
Delbianco;
Data
do
Julgamento:
30/06/2020)
APELAÇÃO Ação de Obrigação de Fazer CC. REPARAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS
-
TRATAMENTO
MÉDICO
INDISPENSÁVEL À SAÚDE
Pretensão inicial do autor
voltada à condenação das Administrações Públicas Estadual e
Municipal a providenciarem o quanto necessário para a
imediata realização de cirurgia de colocação de esfíncter
urinário artificial, com o fito de viabilizar o tratamento de
"INCONTINÊNCIA URINÁRIA" (CID 10 R32.0) de que é
portador pedido sucessivo que objetiva a condenação dos
corréus ao pagamento de indenização por danos morais, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004818-40.2019.8.26.0348 -Voto no 13230
9
decorrência da negativa injustificada da prestação de
assistência à saúde do cidadão
admissibilidade parcial -
direito constitucional à saúde dever do Poder Público de
fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram
em situação de vulnerabilidade econômica (art. 196, da CF/88)
observação aos parâmetros delineados nos julgamentos do
REsp no 1.657.156/RJ (STJ, Tema 106) e RE no 855.178/SE
(STF, Tema 793)
necessidade e eficácia do tratamento
demonstradas inexistência de comprovação do abalo anímico
gerado conduta imputada aos corréus
dano moral não
evidenciado - sentença de parcial procedência da demanda
integralmente mantida, inclusive no tocante ao valor da verba
honorária sucumbencial fixada em favor do advogado do autor.
Recursos das partes e oficial desprovidos. (Apelação / Remessa
Necessária 1008061-67.2019.8.26.0032; Relator (a): Paulo
Barcellos Gatti; Data do Julgamento: 22/06/2020)
Desse modo, é de se concluir que o direito à saúde tem
um espectro amplo, compreensivo de todo o tratamento médico, incluindo
medicamentos, consultas e avaliações médicas, insumos e acessórios, ou
seja, o conjunto de produtos e ações necessárias para o satisfatório
atendimento ao paciente.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Em relação aos honorários advocatícios, a apelação da
municipalidade também não merece acolhimento.
É certo que o legislador, ao prever a autorização de
apreciação equitativa do juiz, na hipótese do art. 85, § 8o, do CPC, visou a
valorizar o trabalho realizado pelos advogados, ainda que em causas de
pequeno valor, possibilitando que a fixação dos honorários não se limitasse
aos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo, quando, com a
sua aplicação, resultasse em montantes manifestamente irrisórios.
É o que aconteceria na hipótese dos autos, que versa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004818-40.2019.8.26.0348 -Voto no 13230
10
sobre obrigação de fazer, e em que foi atribuído à causa o valor de
R$2.000,00.
Assim, corretamente aplicado o critério de equidade,
em expressa consonância com a previsão legal.
O valor estipulado (R$1.500,00) também não
comporta revisão, mostrando-se adequado e proporcional à natureza da
causa e ao trabalho desempenhado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso e à remessa necessária.
Mantida a sucumbência do requerido na fase recursal,
de rigor a majoração da verba honorária devida ao patrono da parte
contrária para R$1.700,00, em razão do trabalho adicional, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no
prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004818-40.2019.8.26.0348 -Voto no 13230
11
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora